Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712213-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE SOBRADINHO, PLANALTINA E ENTORNO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE PÚBLICO RURAL. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO POR COOPERATIVA. NOTAS FISCAIS. NOVA NORMA. OBSERVÂNCIA. EFEITO EX NUNC. É cediço que o mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, não havendo dilação probatória. Ausente vício de ilegalidade, não há que se falar em anulação do ato administrativo, mas mera limitação de sua eficácia, não podendo a nova norma retroagir para alcançar situações pretéritas consolidadas, em que o serviço público já foi prestado, devendo ser adimplido nos moldes do regime anterior, em homenagem à segurança jurídica. Com relação às operações novas do serviço de transporte público rural, deverão adaptar-se ao novo formato exigido pela Administração Pública, por meio da Portaria no 314, de 06/06/2018, que exige a apresentação de notas fiscais emitidas pelos próprios permissionários e não pela cooperativa, de modo que os cooperados estão devidamente cientificados, não havendo violação ao devido processo legal. O recorrente aponta infração ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020